Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-51.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708284-51.2023.8.07.0010 APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA DOURADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, intime-se novamente o advogado constituído pelo réu para apresentar as razões recursais. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.